Tribunal: TJMT
Processo: 0014826-76.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014826-76.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAPITAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.811.960/0001-20 (APELANTE), DILSOM JOSE BARRIONUEVO ALVES - CPF: 485.794.329-87 (APELANTE), MICHELA MEDEIROS DA ROSA ALVES - CPF: 474.284.901-97 (APELANTE), MARCELO TONIASSO - CPF: 013.653.921-12 (APELANTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CAPITAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.811.960/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DILSOM JOSE BARRIONUEVO ALVES - CPF: 485.794.329-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELA MEDEIROS DA ROSA ALVES - CPF: 474.284.901-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESISTÊNCIA NA ORIGEM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – OBSERVANCIA DO ART. 85, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “[...] a desistência no prosseguimento do processo judicial enseja a condenação daquele que desistiu em honorários de sucumbência, que são direito do advogado, inerentes à prestação do seu serviço profissional, como previsto na Lei n.º 8.906/94 e no próprio CPC, devendo ser fixados em sentença, independente de provocação da parte interessada, por se tratar de matéria de ordem pública.
2. A homologação da desistência manifestada pelo Município, autor da ação, enseja a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença reformada, em parte, tão somente para arbitrar honorários sucumbenciais. (N.U 0000246-62.2009.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por
MARCELO TONIASSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, o qual rejeitou a exceção de pré-executividade, porém, homologou o pedido de desistência da ação promovido pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, assevera o Apelante que, trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor do Excipiente, qualificados nos autos, que tem por finalidade a cobrança de ICMS GARANTIDO INTEGRAL, e que no período dos fatos geradores – 2004 a 2006 há de ser reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança, já que instituído por meio de decreto, violando preceito constitucional.

Aduz que, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.677/RS (TEMA 456), reconheceu a impossibilidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS quando da entrada da mercadoria em território estadual por meio de decreto e fixou a tese de repercussão geral de que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”.

Enfatiza que, “ainda que não haja o acolhimento da exceção de pré-executividade, uma vez impugnada a execução, com habilitação de advogado nos autos, e, posterior a isso, a parte autora venha pedir a desistência da ação, deve ser condenada ao ônus sucumbencial, nos termos do artigo 90, do CPC”.

Argumenta que, pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, para retificar a sentença, reconhecendo a inconstitucionalidade do tributo vindicado na CDA, extinguindo-se o processo sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 156, X do CTN, fixando-se a verba sucumbencial necessária.

Subsidiariamente, seja retificada a sentença extintiva para condenar o Apelado ao pagamento do ônus sucumbencial nos termos do art. 90 c/c art. 85, ambos do CPC, diante da desistência do processo após a habilitação e impugnação do executivo pelo Apelante, desde já observando o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da empresa
CAPITAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
, visando o recebimento de crédito lastreado pela CDA n. 20095676.

Determinada a citação da parte executada, esta compareceu nos autos e apresentou exceção de pré-executividade.

Por conseguinte, sobreveio a sentença objurgada, o qual restou proferida, em suma, nos seguintes termos:

“[...] Feitas estas considerações, passo à análise do incidente. No tocante a matéria avençada pelos Excipientes para ver declarada a inexigibilidade do título executivo em comento, uma vez que conforme consta na tipificação legal imputada na íntegra da Certidão de Dívida Ativa colacionada a presente Execução Fiscal, o tributo cobrado foi considerado inconstitucional sendo inclusive material pacifica no Tribunal de Justiça do Mato Grosso. No que tange a alegação de inconstitucionalidade do ICMS alegado pelo excipiente, o Eg. Tribunal de Justiça e a Corte Superior vem entendendo – pacificamente – pela ilegalidade dos artigos do RICMS/MT que estabelecem a cobrança de ICMS no regime de Estimativa por Operação, na modalidade simplificada e/ou antecipada diante da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral - Tema 830. [...] Logo, é claro observar que o ICMS devido pelo excipiente não se trata do mesmo abarcado pelo julgado na corte do Eg. Tribunal de Justiça, assim, deixou de reconhecer a alegada inconstitucionalidade. Diante de todo o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal. Por fim, passo a analise do pedido de desistência da execução, nos termos do art. 4º da Lei Estadual nº 10.496/2017, haja vista que o débito em execução é inferior a 160(cento e sessenta) UPF/MT, devendo ser observadas as condições constantes do TERMO DE NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL INTERINSTITUCIONAL. Assim, considerando que inexiste penhora, nem tão pouco fora apresentada exceção de pré-executividade que esteja pendente de apreciação no presente feito, vez que já foram julgadas, nos termos do art. 485, inciso VIII e para os fins do art. 200, § único, ambos do Novo Código de Processo Civil c/c arts. 2º e 5º da Lei 10.496/2017, HOMOLOGO, por sentença, A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que surta seus jurídicos e efeitos legais e, consequentemente declaro extinto o processo sem resolver o mérito. Sem condenação em custas. (art. 39 da Lei 6.830/80) Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, bem como a imediata baixa no apontamento do SERASAJUD. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P. I. e cumpra-se”.

Ao deixar de condenar a exequente em honorários de sucumbência, a sentença não apresenta qualquer motivo ou fundamento legal para fazê-lo, daí podendo ser enquadrada como sentença não fundamentada nessa parte, violando os artigos 11 e 489, IV, ambos do CPC e, nesse caso, o Apelo comporta o provimento, com a reforma da sentença na parte que se mostra equivocada.

Isso porque, a fixação dos honorários de sucumbência é direito do advogado, inerente à prestação do seu serviço profissional no exercício da advocacia, como previsto na Lei n.º 8.906/94 e no próprio CPC, verbis:

“Art. 22. EOAB.: “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados , aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”.

Art. 85, CPC.

[...]

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

No presente caso, assiste razão o apelante, notadamente porque, s
ão devidos
honorários

advocatícios
à parte contrária, em observância ao princípio da causalidade, mesmo nas hipóteses de extinção sem julgamento do mérito
, como ocorreu no caso presente.

Esta, inclusive, é uma regra que decorre do artigo 90, do CPC, como cito:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu.” (destaquei)

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO – CONTESTAÇÃO OFERECIDA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER SUPORTADO PELO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – – ART. 85, § 2º, CPC/15. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10070421920158260597 SP 1007042-19.2015.8.26.0597, Relator: João Negrini Filho, Data de Julgamento: 31/07/2017, 13ª Câmara Extraordinária de Direito Público, Data de Publicação: 17/08/2017)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOISÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do NCPC. 3. Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes. 4. Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial”. (STJ - EDcl na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator: Ministro Moura Ribeiro, julgamento: 22/02/2022, T3 – Terceira Turma, publicação: DJe 24/02/2022) de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes. 4. Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial”. (STJ - EDcl na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator: Ministro Moura Ribeiro, julgamento: 22/02/2022, T3 – Terceira Turma, publicação: DJe 24/02/2022)”.

Neste sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício, como cito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - DESISTÊNCIA NA ORIGEM - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS - FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL. 1. Conforme a exegese do art. 90 do CPC, a desistência no prosseguimento do processo judicial enseja a condenação daquele que desistiu em honorários de sucumbência, que são direito do advogado, inerentes à prestação do seu serviço profissional, como previsto na Lei n.º 8.906/94 e no próprio CPC, devendo ser fixados em sentença, independente de provocação da parte interessada, por se tratar de matéria de ordem pública. 2. A homologação da desistência manifestada pelo Município, autor da ação, enseja a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial. 3. Recurso de Apelação provido. Sentença reformada, em parte, tão somente para arbitrar honorários sucumbenciais. (N.U 0000246-62.2009.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)”.

Desse modo, sem maiores delongas, tendo havido a desistência da ação, porém, tendo sido apresentada defesa pela parte
ex adversa
, não há como afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Na hipótese, por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais, tenho que os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença no que concerne aos honorários de sucumbência, para condenar o
Estado de Mato Grosso
ao seu pagamento, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao
art. 85, §§ 3º, I e 4º, III c/c art. 90, caput, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023